Tribunal: STF
Processo: HC 215853
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-12
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça recebeu pedido de reconsideração no Habeas Corpus nº 736.974/PR como agravo, negando-lhe provimento.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 4 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 65 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 16 da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), e 56 da Lei nº 9.605, de 1998 (manter em depósito produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente).



    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação da defesa. O título condenatório transitou em julgado, iniciando-se a execução da pena em 2021.



    4. Em 25/04/2022, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator não conhecido dessa impetração. Seguiu-se a protocolização do pedido de reconsideração, recebido como agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta não haver fundamentação idônea para os acréscimos realizados, na primeira fase.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, o afastamento da avaliação negativa das circunstâncias judiciais e, por consequência, o estabelecimento do regime aberto. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. De início, observa-se que a condenação transitou em julgado no ano de 2021, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 23/05/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Aos crimes previstos nos arts. 16 da Lei nº 10.826, de 2003, e 56 da Lei nº 9.605, de 1998, são cominadas, respectivamente, as penas de 3 a 6 anos e 1 a 4 anos de reclusão. O Juízo sentenciante estabeleceu as penas-base em 3 anos, 4 meses e 15 dias, quanto ao primeiro, e 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em relação ao segundo, tendo como negativas as circunstâncias dos crimes. Eis a fundamentação veiculada:  



    “2 - Individualização da pena 



    2.1 - Dosimetria 



    2.2.1. Crime ambiental (artigo 56 da Lei n.º 9.605/98) 



    Pena abstrata - reclusão, de um a quatro anos, e multa.



     A culpabilidade é vetorial neutra. 



    A respeito dos antecedentes, a vetorial apresenta-se neutra. 



    A personalidade é vetorial neutra. 



    A conduta social deve ser considerada normal. 



    O motivo do crime é o comum à espécie. 



    As circunstâncias do crime são negativas, dada a quantidade de inseticida apreendida (aproximadamente 120 kg), bem como a nocividade constatada em perícia, porquanto uma das substâncias apreendidas (benzoato de emamectina) é, segundo às análises químicas, extremamente tóxica (classificação toxicológica classe I) e muito perigosa (classificação ambiental classe II). Adito a pena-base em 6 meses e 20 dias de reclusão. 



    As consequências do crime foram minoradas pela apreensão dos agrotóxicos. 



    Descabe a análise do comportamento da vítima, haja vista a natureza do crime. 



    Constatada a presença de dois fundamentos moderadamente intensos à negativação da vetorial inerente às circunstâncias do fato, fixa-se apena-base em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão. 



(...) 



    2.2.2 - Crime de porte irregular de arma de fogo de uso restrito (art.16 da Lei n° 10.826/03) 



    Pena abstrata - reclusão, de 03 a 06 anos. 



    A culpabilidade é vetorial neutra. 



    A respeito dos antecedentes, a vetorial apresenta-se neutra. 



    A personalidade é vetorial neutra. 



    A conduta social deve ser considerada normal. 



    O motivo do crime é o comum à espécie. 



    As circunstâncias do crime são negativas, porquanto a arma teve seu mecanismo de disparos modificado, permitindo a deflagração de tiros em rajada, tornando-a extremamente letal e potencialmente mais lesiva. 



    As consequências do crime foram minoradas pela apreensão da arma e das munições. 



    Descabe a análise do comportamento da vítima, haja vista a natureza do crime. 



    Diante do exposto, levando-se em conta a valoração negativa das circunstâncias do delito, fixo a pena-base em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e15 (quinze) dias de reclusão. (...)” (e-doc. 2, p. 127-128, grifos nossos).  



    10. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    12. Ante o quadro, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada, uma vez que os aumentos estão lastreados, na primeira fase da dosimetria, em dados concretos que desbordam daqueles inerentes aos tipos penais. Sopesadas as referidas circunstâncias e não extrapolado o maior patamar da pena prevista em abstrato, foi justificada a reprimenda mais severa.



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator